Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por GERALDO SEVERIANO JOSÉ deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o réu, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, “promova a suspensão dos descontos feitos no benefício previdenciário do autor do valor de R$ 55,00 referente ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além da tutela específica a ser concedida”. Alega o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela vindicada na petição inicial, bem como a necessidade de exclusão ou minoração da multa fixada na origem, dado o prazo exíguo estipulado para o cumprimento da obrigação e a impossibilidade de suspensão de ordens de débito lançadas antes de sua intimação. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada, visto que a obrigação imposta judicialmente não possui cobertura contratual nos moldes requeridos. Sucessivamente, defende a ampliação do prazo para cumprimento da medida liminar e a minoração da multa cominatória fixada pelo juízo de origem, a qual deveria incidir em eventos posteriores ao mês de abril de 2022. Preparo no ID 33369098 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a instituição financeira agravante e o agravado está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O exame do caderno processual indica a existência de débitos lançados mensalmente sobre o benefício previdenciário recebido pelo agravado em decorrência de cartão de crédito consignado o qual afirma nunca ter contratado junto à instituição financeira agravante. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação juntada aos autos denota a necessidade da suspensão dos débitos indicados na petição inicial, em especial diante da ausência de comprovação mínima de que decorram de operação requisitada pelo consumidor, ônus probatório que incumbe ao fornecedor de serviço, bem como em razão de sua incidência sobre já diminuto benefício previdenciário. Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito, além de não acarretar dano imediato à agravante, pois a suspensão dos débitos lançados sobre o benefício previdenciário do agravado importaria, por via de consequência, no bloqueio do cartão de crédito consignado supostamente a ele fornecido pela instituição financeira agravante. Por fim, ao menos por ora, entendo que não deve prosperar o pedido relativo à revogação da multa diária fixada, pois, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.